Tribunal: TJSP
Processo: 1030056-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS OMBRO ESQUERDO E JOELHO DIREITO - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou repetição da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS OMBRO ESQUERDO E JOELHO DIREITO - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NO OMBRO ESQUERDO E JOELHO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA.
"Não comprovado o liame ocupacional das lesões reclamadas no ombro esquerdo e joelho direito, inadmissível a concessão de benefício acidentário".